Tribunal: TJDFT
Processo: 0738702-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a observância dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada e a necessidade de dilação probatória aprofundada impedem o seu deferimento, em virtude da incompatibilidade com o estreito campo de cognição do agravo de instrumento.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.